Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705156-38.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIENE GONCALVES DE SOUZA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Verifica-se do conteúdo da petição inicial e das razões de apelação que a recorrente alega ter ocorrido surto de tensão na rede de distribuição elétrica no dia 04.02.2019. Nas contrarrazões de ID 17865477, a apelada defende que não houve variações nos níveis de tensão, contudo, refere-se ao dia 02.02.2019, bem como junta documentos aos autos referentes somente a este dia. Assim, pende necessária a manifestação da recorrida sobre os fatos alegados pela autora na data 04.02.2019. Fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.) e na prevalência do julgamento de mérito, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA (CEB DISTRIBUIÇÃO S/A) para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da dos fatos supramencionados referentes ao dia 04.02.2019, facultando-lhe, na oportunidade, a juntada de documentos que evidenciem as variações de tensão (a teor do gráfico de ID 17864800, pg. 10). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator